Tribunal: TJDFT
Processo: 0723261-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE.FRAÇÃODE AUMENTO MAIS BENÉFICA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal.
II – Questões em análise:
2. As questões em análise consistem em reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e a redução da pena em 1/6.
III – Razões de decidir:
3. Diante do silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
4. Se os documentos de identificação do réu demonstram que ele, ao tempo do crime, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, de rigor o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, na forma do artigo 65, inciso I, do Código Penal, e a redução da pena intermediária.
IV - Dispositivo:
5. Recurso provido.